Tribunal: TJPA
Processo: 0009817-56.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009817-56.2009.8.14.0051

EMBARGANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0009817-56.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0009817-56.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA,
contra o Acórdão (ID nº 10491830), proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE MEDIDA PARA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante alega que o acórdão impugnado estaria em desconformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, vez que o laudo contido no processo não teria indicado ou sugerido sua internação, mas sim o tratamento ambulatorial, o que teria sido ignorado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Aduz que o
decisum
estaria fundamentado somente na gravidade do fato e na aplicação de pena corporal, sem que houvesse nos autos provas da periculosidade do Embargante, de maneira que a internação seria desproporcional.

Sustenta, ao fim, que o Embargante seria primário, de bons antecedentes, com família e residência no distrito da culpa, necessitando de cuidados médicos e medicamentos que controlem seus distúrbios, os quais não lhe serão providos se permanecer internado em hospital psiquiátrico.

Ao final, postula o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratótios (Id. 13693073).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões suscitadas pelo Embargante, com coerência e objetividade, não havendo, no provimento jurisdicional recorrido qualquer omissão hábil a maculá-lo.

A propósito, transcrevo trecho do parecer ministerial sobre a irresignação defensiva:

Não obstante, o ponto de irresignação expresso foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Ademais, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023